Tribunal: TJPA
Processo: 0817288-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817288-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON DE ALMEIDA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto harmonizado, formulado por condenado pela prática de homicídio qualificado, à pena de dezesseis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF e ao RE 641.320/RS, aduzindo preencher os requisitos previstos na Portaria nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, tendo cumprido mais de cinquenta por cento da pena e mantido bom comportamento carcerário. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, condenado por crime hediondo, faz jus à concessão do regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF e na Portaria nº 001/2025-GAB/VEP-RMB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 146-B da LEP autoriza o uso de monitoração eletrônica em hipóteses de saída temporária e prisão domiciliar, condicionando sua implementação à regulamentação administrativa. A Portaria nº 001/2025-GAB/VEP/RMB disciplina, de forma objetiva, os critérios para concessão do regime semiaberto harmonizado, exigindo análise individualizada quando se tratar de crime hediondo. Tal diferenciação não viola o princípio da isonomia, pois confere tratamento proporcional à gravidade do delito.

4. A Súmula Vinculante nº 56 e a ADPF nº 347 não impõem concessão automática de benefícios, mas medidas voltadas à mitigação da superlotação prisional, preservando-se o sistema progressivo e os requisitos legais da execução penal.

5. O agravante cumpre pena por crime hediondo e não demonstrou situação excepcional que autorize a mitigação do regime. Ademais, não há notícia de superlotação na unidade do regime semiaberto que justifique o benefício. Precedentes do TJPA reafirmam a inaplicabilidade do regime harmonizado a condenados por crimes hediondos.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 146-B; CP, art. 121, § 2º; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; Lei nº 12.258/2010, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, ADPF nº 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/09/2015; STF, RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0816374-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

NELSON ALMEIDA CARDOSO, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto harmonizado, interpõe o presente agravo em execução criminal.

Aduz o agravante que o indeferimento contraria a Súmula vinculante nº 56 do STF e o julgamento do RE 641.320/RS, que determinam que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se adotar medidas alternativas como a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Alega ainda que a decisão deve ser reformada, eis que preenche os requisitos da Portaria nº 001/2025- GAB/VEP-RMB, tendo cumprido 54% da pena, apresentado bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves nos últimos 6 meses. Informa que a decisão agravada fundamentou o indeferimento exclusivamente na gravidade abstrata do delito (homicídio qualificado), desconsiderando a análise individualizada exigida pela própria Portaria nº 001/2025-GAB/VEP-RMB.

Contrarrazões pelo provimento do agravo.

Decisão mantida em id-

29306755.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.
Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do agravo.

In casu
, o agravante foi condenado à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), crime hediondo nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

O MM. Juízo
a quo
entendeu não ser cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravante, eis que cumpre pena pela prática de crime hediondo, fundamentando a decisão com base no item 1.3 da Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP/RMB, que estabelece critérios para a implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto, destacando que "para os crimes de qualquer natureza (incluindo crimes hediondos ou equiparados), a análise para a concessão do benefício será analisada de forma individualizada".

Ressalto que a Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”. Assim, uma vez que não há regulamentação pela Corregedoria de Justiça, fora proposto a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1-

Ausência de vagas no regime semiaberto

2-

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura da
Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022-

https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
)
verifico que f
oram fixados os seguintes
critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a)

não pertencer a facção criminosa

b)

não se tratar de crime hediondo

c)

não for reincidente contumaz

A Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP/RMB não veda a concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos, mas estabelece critérios mais rigorosos para sua análise, em razão da gravidade de tais delitos, determinando que a concessão seja analisada de forma individualizada. Tal previsão normativa não viola o princípio da isonomia, mas o concretiza, ao estabelecer tratamento diferenciado para situações distintas, considerando as peculiaridades de cada caso e a natureza dos delitos praticados.

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 56 do STF e a ADPF nº 347 não implicam na concessão indiscriminada de benefícios a todos os apenados, mas na adoção de medidas que visem melhorar as condições do sistema prisional como um todo, respeitando-se os critérios legais para a progressão de regime e a concessão de outros benefícios.

Diante de tais considerações, o ora agravante não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que responde por crime hediondo previsto no art. 121
, § 2º do CP, razão pela qual mantenho a decisão ora agravada. Ademais, ressalto que o agravante não está cumprindo pena em regime mais rigoroso do que aquele ao qual tem direito, mas está cumprindo pena em regime semiaberto, conforme decisão de progressão transitada em julgado.

Diante de tais considerações, não há como ser mantida a concessão de benefícios próprios do regime aberto, aos quais o agravante ainda não faz
jus
, sob pena de privilégio indevido e violação do sistema progressivo de execução da pena.

A seguir o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.I. (...). 3.
O regime semiaberto harmonizado, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo, requisito não atendido no caso concreto. 4. A concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado configuraria uma progressão "per saltum", vedada pela legislação, devendo a pena ser cumprida de forma progressiva, conforme disposto no art. 122 da LEP
. 5. Não restou comprovada a superlotação na unidade prisional do regime semiaberto da Comarca de Santarém/PA, o que reforça a inaplicabilidade do regime harmonizado. (...). (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816374-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024). (destaquei)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025